Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706842-96.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA MELO DE SOUZA MONTEIRO RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A DESPACHO Não há previsão de sustentação oral em sessão virtual de julgamento. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator